Tribunal: TJMT
Processo: 0021689-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
N. C. C.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 21689/2020
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE INTERPOSTOS E DESPROVIDOS – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXAMINOU TODOS OS PONTOS ALEGADOS PELA DEFESA – SEGUNDO EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não devem ser conhecidos os segundos embargos de declaração interpostos contra o acórdão anterior, prolatado em recurso de embargos de declaração, que pretendem rediscutir matéria já debatida anteriormente. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento anterior. Precedentes (HC 105897 2oJULG-ED-SP).
Embargos declaratórios não conhecidos.

EMBARGANTE:
N. C. C.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Norberto Correia Camargo contra o acórdão prolatado no dia 27 de maio de 2020, pela Terceira Câmara Criminal, no Recurso de Embargos de Declaração n. 6.520/2020, a fim de suprimir a suposta existência de omissão.
O embargante sustenta que “a decisão não converge com os fatos. Existe sim pedido expresso do advogado para que a intimação fosse exclusivamente em seu nome, e as petições estão devidamente acostadas aos autos” (fl. 101), razão pela qual “requer que seja sanada a omissão da intimação do advogado constituído Douglas Dalto Messora inscrito na OAB/GO sob o no 7329”. Fl. 102
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Não obstante estes embargos de declaração tenham sido opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, sendo, portanto, tempestivos, deles não se conhece, tendo em vista que a questão alegada pelo embargante já foi analisada e rejeitada por esta Terceira Câmara Criminal no acórdão prolatado no Recurso de Embargos de Declaração n. 6.520/2020, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
Além disso, a jurisprudência não admite a interposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscussão de matéria, como revela o aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo ementado:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. As questões enunciadas nos presentes embargos declaratórios já foram examinadas e rejeitadas pelo acórdão embargado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 3. Quanto à alegada falta de intimação dos impetrantes para fins de sustentação oral, o acórdão embargado demonstrou, expressamente, as razões de fato e de direito que impediriam um terceiro julgamento da causa. 4. Embargos não conhecidos. (STF – HC 105.897 2oJulg-ED/SP – Relator: Ministro Luís Roberto Barroso – Primeira Turma – Julgamento: 09.12.2016 – Publicação DJe-021, 06.02.2017). Destacamos
Volvendo-se, pois, aos vertentes embargos, verifica-se que o embargante tem por objetivo, da mesma forma que o fez no Recurso de Embargos de Declaração n. 6.520/2020, a nulidade dos atos praticados nesta ação penal a partir julgamento realizado por esta Terceira Câmara Criminal, no dia 22 de janeiro de 2020, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 62.488/2018, tendo em vista que seu advogado constituído (Douglas Dalto Messora) não teria sido intimado para a sessão de julgamento designada, circunstância essa que teria cerceado o seu direito de defesa.
A despeito de o embargante ter alegado que houve contradição no referido acórdão porquanto teria requerido a intimação exclusiva em nome do advogado Douglas Dalto Messora, consoante foi debatido a tempo e modo devidos, em verdade, ele apenas requereu a inclusão do nome dele no rol dos defensores já constituídos, postulando, outrossim, que as futuras intimações relativas à ação penal em alusão, fossem endereçadas àquele profissional da advocacia, mas não que as ditas intimações fossem realizadas exclusivamente em nome dele, consoante se infere deste trecho do acórdão embargado:
“[...] Sem razão, todavia, o embargante, pois, analisando os presentes autos, infere-se que, no momento da interposição do recurso de apelação, ele fez apenas esta postulação:

Requer, ainda, que seja incluído no rol de defensores do acusado, junto ao sistema informatizado dessa serventia, o advogado DOUGLAS DALTO MESSORA, inscrito na OAB-GO sob o no 7.329, na pessoa de que deverão ser endereçadas as futuras intimações relativas ao feito. (pp. 253/254 e 294/295). Grifos no original
Constata-se, pois, que, apesar de ter sido requerido a inclusão do advogado Douglas Dalto Messora no rol de patronos do embargante, não houve pedido para que a intimação fosse feita exclusivamente no nome deste profissional da advocacia. Tanto isso é verdade que, ao ser intimado para apresentar as contrarrazões nesta instância recursal, via Diário da Justiça Eletrônico/TJMT, edição n. 10313/2018, disponibilizada em 09 de agosto de 2018, o próprio Dr. Douglas Dalto Messora apresentou a referida peça, consoante se infere às fls. 10/29.
Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE TORTURA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO SENTENCIADO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. CIÊNCIA DA SENTENÇA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO PENAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. PADRONIZAÇÃO NA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. FALTA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. A intimação de sentença absolutória se aperfeiçoa com a intimação do advogado constituído por publicação na imprensa oficial. 2. O vício da falta de publicação da sentença absolutória fica superado pela ulterior ciência do inteiro teor do decisum por defensor constituído, por ocasião da intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo ministerial em que formulado pedido de manutenção da absolvição. 3. Sem a demonstração de prejuízo ao Recorrente, incide o princípio maior que rege o tema, segundo o qual, sem prejuízo, não se reconhece a nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal). 4. A intimação das decisões dos Tribunais perfaz-se com a publicação na imprensa oficial quando houver defensor constituído, a teor do § 1o do art. 370 do Código de Processo Penal. 5. O patrocínio da defesa por advogado de sindicato profissional não implica a necessidade de intimação pessoal do assistido, de todo inviável equipará-lo a defensor dativo, uma vez não nomeado pelo juízo, e sim constituído pelo próprio paciente. 6. Imperioso reconhecer a legitimidade dos atos de comunicação realizados em nome dos patronos com poderes substabelecidos à falta de pedido expresso em sentido diverso. 7. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento. (STF – RHC 117752, Relatora: Ministra Rosa Weber – Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 07/04/2015 – Publicação: DJe-113 15/06/2015). Destacamos
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria, deixou assentado:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLURALIDADE DE ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. "Segundo entendimento desta Corte, estando o réu representado por mais de um advogado, basta, em regra, que a intimação seja realizada em nome de um deles para a validade dos atos processuais, salvo quando houver requerimento expresso para que as publicações sejam feitas de forma diversa", o que não ocorreu na espécie (HC 306.689/PI, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 2/9/2015). 3. Embargos de declaração acolhidos para, sem efeitos modificativos, sanar a omissão apontada. (STJ – EDcl no AgRg no AREsp 1587355/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020). Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA DAS INTIMAÇÕES PROCESSUAIS EM NOME DE DETERMINADO CAUSÍDICO. CUMPRIMENTO DO ART. 422 DO CPP. NULIDADE NO TRÂNSITO EM JULGADO. REABERTURA DE PRAZO. 1. Ainda que os demais advogados estivessem habilitados para atuar no feito e tenham também formulado alguns pedidos nos autos, a existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado. 2. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no RHC 102.155/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019). Destacamos

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS GUERREADOS. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - A ausência de similitude fática impede o comparativo entre acórdão embargado e paradigma de modo a obstar a configuração do dissídio jurisprudencial supostamente alegado pela parte. Precedentes. II - Embargos de Divergência indeferido liminarmente com fundamento na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." e por ausência de similitude fática entre os acórdãos em confronto. III - Segundo jurisprudência desta Corte, havendo vários advogados constituídos, válida a intimação feita em nome de qualquer deles na hipótese de inexistir requerimento de intimação exclusiva. IV - Agravo desprovido. (STJ – AgInt nos EDcl nos EAREsp 1185288/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – Órgão julgador: Corte Especial, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). Destacamos

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO NOME DO ADVOGADO INDICADO PELA PARTE. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. 1. A cronologia dos fatos relevantes para a compreensão do tema controvertido é a seguinte: a) na petição de interposição do Agravo Interno (fls. 244-254, e-STJ), a agravante solicita de modo expresso que todas as intimações futuras fossem feitas exclusivamente em nome do novo patrono que ingressou nos autos, Dr. Leonardo Platais Brasil Teixeira; b) a certidão da fl. 255, e-STJ, esclarece que não há procuração ou substabelecimento em favor do advogado acima referido; c) por despacho (fl. 262, e-STJ), este juízo determinou a regularização da representação processual - ou seja, concedeu-se prazo para que a empresa juntasse aos autos instrumento de mandato, ou substabelecimento, com a previsão de outorga de poderes em favor do Dr. Leonardo Platais Brasil Teixeira; d) certificado o decurso do prazo in albis (fl. 264, e-STJ), a Segunda Turma não conheceu do Agravo Interno (fls. 270-274, e-STJ). 2. Opostos estes Aclaratórios, a empresa apontou nulidade na intimação do despacho de fl. 262, e-STJ, em razão da ausência do nome do advogado por ela indicado, juntou substabelecimento em favor do referido causídico e, ao final, requereu sejam considerados nulos a mencionada publicação do despacho e o julgamento do Agravo Interno. 3. Em resposta à consulta deste juízo, a Coordenadoria de Processamento dos Feitos de Direito Público certificou (fl. 326, e-STJ) que as intimações ocorreram com erro, por não indicarem o nome do Dr. Leonardo Platais Brasil Teixeira, e que a documentação juntada com a petição de oposição dos Embargos de Declaração comprova a regularidade na representação processual. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há nulidade quando a intimação for feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, salvo se a parte tiver indicado que tal ato processual fosse realizado, com exclusividade, no nome de um deles, por ela especificado. 5. Embargos de Declaração acolhidos, para anular o acórdão proferido no Agravo Interno. (STJ – EDcl no AgInt no REsp 1749503/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019). Destacamos
Assim, fica claro que a ausência da intimação do embargante em nome do advogado Douglas Dalto Messora não configurou qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa daquele. Isso porque, diferentemente do defendido nestes embargos, é assente na doutrina e na jurisprudência, o entendimento segundo o qual havendo vários advogados constituídos, é válida a intimação feita em nome de qualquer deles, na hipótese de não existir requerimento para que o ato seja realizado de forma diversa, inexistindo, pois, qualquer omissão no acórdão embargado sob esse prisma.[...]”.
Ademais, conforme foi demonstrado no acórdão embargado, ao ser intimado para apresentar as contrarrazões nesta instância recursal, via Diário da Justiça Eletrônico/TJMT, edição n. 10313/2018, disponibilizada em 9 de agosto de 2018, o próprio advogado Douglas Dalto Messora apresentou a referida peça, não havendo, portanto, que se falar em prejuízo à ampla defesa do embargante.
Assim, o que se vislumbra, na prática, é a reiteração de interposição de recursos, com o objetivo de postergar o início de execução da pena, mesmo com a confirmação da condenação nesta instância revisora, ficando evidente que o acórdão embargado não se mostra omisso ou contraditório, mas, apenas avesso aos interesses do embargante, mormente considerando que este continua em sua plena liberdade, sem dar início ao cumprimento de sua pena em regime semiaberto.
Por derradeiro, impõe-se registrar que não é possível a utilização dos embargos de declaração com objetivo inescondível de rediscutir e revisar o entendimento adotado por esta Terceira Câmara Criminal no acórdão embargado que, como não poderia deixar de ser, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos. 2. Na espécie, inexiste a eiva apontada pela defesa, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ – EDcl no AgRg no AREsp 1562777/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria de fundo devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). (TJMT – N.U 0001239-29.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020). Destacamos
Posto isso, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, não conheço deste segundo recurso de embargos declaratórios interpostos por Norberto Correia Camargo.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA - RELATOR